Tribunal: TJSP
Processo: 1089742-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Demanda de indenização de danos materiais e morais decorrentes de suposta cobrança indevida de prêmio de seguro de vida empresarial. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. Cobrança de prêmio de seguro. Injuridicidade, pois não provada a existência de regular contratação do seguro. Ônus da prova que era do apelante (art. 373, II, do C.P.C.) Devolução de valores que deve ser

Ementa:
Demanda de indenização de danos materiais e morais decorrentes de suposta cobrança indevida de prêmio de seguro de vida empresarial. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. Cobrança de prêmio de seguro. Injuridicidade, pois não provada a existência de regular contratação do seguro. Ônus da prova que era do apelante (art. 373, II, do C.P.C.) Devolução de valores que deve ser feita de forma singela, admitida a compensação. Recurso provido em parte.